Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710595-71.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JONAS GONCALVES ARAUJO ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (Id 77414442) que, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidente ajuizada por Jonas Gonçalves Araújo Alves em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 18/12/24, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas (art. 8o, § 1o, da Lei no 8620/93). Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir por constar dos autos protocolo de prévio requerimento administrativo que não foi respondido em tempo hábil. No mérito, reconheceu o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral - pois emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) pelo empregador -, bem como a existência de redução parcial e permanente da capacidade laboral consistente na debilidade permanente do uso pleno do punho direito, atestada pelo laudo pericial judicial (Id 77414426). Inconformado, o INSS apela (Id 77414444). Em razões recursais sustenta, em suma, que o benefício não deve ser concedido porque a parte autora não mantinha qualidade de segurado na data do acidente (10/08/2024) já que as contribuições correspondentes às competências de 06/2022 a 08/2023, com exceção da competência de 03/2023, apresentam pendências decorrentes do recolhimento em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Alega que os períodos não podem ser considerados para fins previdenciários. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o INSS seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95. Na hipótese de antecipação da tutela por ocasião da sentença, requer sua imediata revogação, diante da ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência. Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já prequestionada para fins recursais. Requer ainda: 1. A observância da prescrição quinquenal; 2. Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; 3. A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ. 4. A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; 5. O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada; Sem preparo, em razão da isenção legal. Em contrarrazões (Id 77414447), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pela parte ré não ultrapassa a barreira do conhecimento. Quanto à arguição aduzida em razões recursais de perda da qualidade de segurando em momento anterior ao acidente, em virtude de recolhimentos previdenciários inferiores ao mínimo legal, essa matéria não primeiro submetida a consideração do juízo de primeiro grau. Em contestação, o INSS (Id 77414430) apenas suscitou as teses de falta de interesse de agir, ausência de prévio requerimento administrativo do benefício e inexistência de descumprimento dos prazos para a conclusão do processo administrativo, ressaltando a carência de servidores na autarquia. Ao final, pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito. Há, assim, evidente inovação recursal pois suscita o apelante, em razões recursais, matéria não debatida nem decidida pelo juízo de origem. Incabível, portanto, a análise dos argumentos lançados somente nas razões da presente apelação, porque há manifesta inovação na sua suscitação. Apreciá-los implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. No presente caso, a cognição e julgamento das matérias apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição levaria a intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente das aludidas matérias, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgado desta 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de incompetência relativa do Juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pela embargante e, no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a validade do título apresentado, por preencher os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a alegação de falsidade documental apresentada pela primeira vez em sede recursal; (ii) definir se a embargante possui legitimidade passiva na execução; e (iii) aferir se o título executivo apresentado preenche os requisitos legais de liquidez. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de falsidade de assinatura constante em título executivo extrajudicial, suscitada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não deve ser matéria conhecida, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, por não ter sido oportunamente arguida na primeira instância, conforme exige o art. 430, caput, do Código de Processo Civil. 4. A legitimidade passiva deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da ação, sendo legítima para figurar no polo passivo a parte que teve participação ativa nas tratativas que culminaram na relação obrigacional, o que é o caso da embargante, uma vez que figura no título executivo como devedora, sendo diretamente vinculada à obrigação exequenda. 5. O termo de acordo e reconhecimento de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas é suficiente para a formação do título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, independentemente da juntada de notas fiscais ou outros documentos acessórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: 1. A alegação de falsidade documental suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida, por violar o contraditório e o duplo grau de jurisdição. 2. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a vinculação subjetiva da parte ao título executivo. 3. O termo de acordo extrajudicial com confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. (Acórdão 2059371, 0702547-60.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Não só. Apenas como reforço argumentativo, ressalto que, ainda que as alegações ultrapassassem a barreira da admissibilidade, o recurso não poderia ser provido. Isso porque, tratando-se de segurado empregado (Id 77414431 - Pág. 2), as contribuições abaixo do mínimo vertidas devem ser computadas para fins de reconhecimento da qualidade de segurado, independentemente de complementação, porque a qualidade de segurado para as categorias de empregado e empregado doméstico advém do mero exercício de atividade remunerada nas hipóteses previstas no art. 11, incisos I e II, da Lei n. 8213/1991, por se tratar de filiação obrigatória. O §14 do art. 195 da CF (incluído pela EC 103/2019) passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal da contagem como tempo de contribuição do RGPS, mas não impede a manutenção da qualidade de segurado. Neste sentido o Tema 349 da TNU: O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88. (PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN, julgado em 16/10/2024). Por sua vez, os pedidos subsidiários formulados pelo apelante também não devem ser conhecidos. Conforme relatado, o apelante, em razões de recurso, em atenção ao princípio da eventualidade, formulou os seguintes pedidos (Id 77414444 - Pág. 9): Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já prequestionada para fins recursais. Requer ainda: 1. A observância da prescrição quinquenal; 2. Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; 3. A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ. 4. A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; 5. O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada; Deixou, entretanto, de apresentar os motivos de fato e de direito pelos quais entende que tais pretensões devem ser acolhidas. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. Ora, é dever da parte confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo, no sentido de pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como se sabe, não cabe ao órgão julgador inferir os motivos pelos quais o recorrente pretende seja reformada a sentença para acolhimento de pedidos apenas referenciados em seu recurso. Desse modo, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso também quanto aos pedidos subsidiários formulados em razões de recurso. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pelas irregularidades formais constatadas, em virtude da inovação recursal quanto ao pedido principal e da violação à dialeticidade quanto aos pedidos subsidiários. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Incabível a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora